Tribunal: STF
Processo: ARE 1434256
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por São Paulo Previdência - SPPREV com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 5), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação que restou assim ementado (eDoc 3):



    Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Fracionamento de honorários sucumbenciais - Valores já homologados anteriormente à fixação de tese no Tema nº 1.142 pelo STF - Impossibilidade de rediscussão sob pena de ofensa à ordem e à segurança jurídica e da proteção à boa-fé - Decisão mantida - Agravo não provido.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, o desacerto do acórdão recorrido forte no que decidido pelo Supremo no julgamento do RE 1.309.081 RG, Tema n. 1.142.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa dos óbices dos enunciados n. 279 e 283 da Súmula/STF (eDoc 7).



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo correta a decisão agravada.



    É que o acórdão recorrido se baseou em mais de um fundamento suficiente; no entanto, o recorrente deixou de impugnar o ponto consignado no sentido de que “[...] a decisão homologatória do incidente de requisição foi proferida em 2018, sem que a ora Agravante tenha realizado o pagamento no prazo legal”, e que “[...] não há como retroceder para etapas processuais já ultrapassadas. A devedora não cumpriu com a sua obrigação de pagar no prazo legal, não sendo viável beneficiar-se com a sua demora no pagamento, sob pena de ofensa à ordem e à segurança jurídica e da proteção à boa-fé”.



    Tal contexto faz incidir, à espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Nessa mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; entre outros:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...]



    (RE 1.349.140 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 11/11/2022 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe 6/4/2022 – meus grifos – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. [...]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    (ARE 1.406.999 AgR, ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 28/11/2022 – meus grifos)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente